Tribunal: TJDFT
Processo: 0742748-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ROL DA ANS. NATUREZA TAXATIVA COM EXCEÇÕES. STJ. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA MANTIDA.
1. Presentes, na ocasião do proferimento da decisão recorrida, os requisitos para a concessão de tutela de urgência, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Embora a 2a Seção do STJ tenha entendido que o rol da ANS é taxativo, permanece a obrigação excepcional de cobertura se não existir a possibilidade de adotar procedimento incorporado ao rol e se comprovadas a imprescindibilidade e a eficiência do tratamento alternativo, observado o direito fundamental à saúde.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.